Tribunal: STF
Processo: ARE 759780
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO GRACIOSA PARA DEFICIENTES FÍSICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VALOR NÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do recurso extraordinário por versar questão restrita ao âmbito da legislação local, sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição (Súmula 280/STF). Precedentes.



    Incidência, ademais, das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.